Tribunal: CARF
Processo: 10120.722296/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722296/2011-71
ACÓRDÃO
1002-004.107 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOL BRASCAR VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 85. ART. 101 DO RICARF.
Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do art. 25 do
Decreto no 70.235, de 1972.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Demonstrados no Relatório Fiscal e no Auto de Infração os fatos que
ensejaram a exigência do crédito tributário, tendo a exigência sido apurada
corretamente pela autoridade competente e tendo sido dada ciência ao
contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a
alegação de nulidade do lançamento.
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. CSLL. SUCATA DE AUTOMÓVEIS USADOS.
Na sistemática da apuração tributária pelo lucro presumido a compra e
venda de sucata de veículos usados não se subsume ao regime de
apuração da base imponível mediante a dedução do seu custo de
aquisição, mas sim pela incidência do percentual de presunção
diretamente sobre a receita bruta da operação mercantil da venda.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
No 2.
A cláusula de não confisco está prevista na Constituição Federal e, para se
concluir pela existência de imposição confiscatória, seria necessário
declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado pelo
RICARF e pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.107 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722296/2011-71
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário no que tange à exigência da tributação da atividade de consignação. Na parte
conhecida, afastar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão, esclareço que tratam os autos de crédito
tributário constituído pela fiscalização no valor total de R$ 690.443,48 (Seiscentos e noventa mil,
quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), consolidado em 16/05/2011, por
intermédio dos seguintes Autos-de-Infração: 1) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, no valor de
R$ 467.499,83 (Quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta
e três centavos), às fls. 309/317 dos autos digitalizados; 2) Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, no valor de R$ 222.943,65 (Duzentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e três reais
e sessenta e cinco centavos), às fls. 318/326.
As infrações às legislações tributárias identificadas pela Auditoria dão-nos conta de
i) apuração incorreta da base-de-cálculo do IRPJ e da CSLL sobre a venda de sucatas de veículos, a
qual deveria ter sido calculada mediante a aplicação dos coeficientes de 8% e de 12%,
respectivamente, sobre o total das receitas provenientes da venda destas mercadorias, sem
dedução do valor de aquisição (valor de entrada); e ii) aplicação incorreta dos percentuais de
presunção do lucro, em 8% e 12%, respectivamente, quando o correto seria a aplicação do
coeficiente de 32% para as operações de compra e venda de carros usados.
Em seu Relatório Fiscal a Auditoria desenvolve seu entendimento e apresenta seus
fundamentos que, por oportuno, transcrevemos:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.107 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722296/2011-71
3
10. Já em relação à sucata de veículos, não foi considerada a diferença entre o
valor de saída menos o valor da respectiva entrada porque a esta mercadoria não
se aplica o disposto no art. 5o da Lei n° 9.716/98, posto que SUCATA de veículo
não é veículo automotor, conforme definição deste termo (veículo automotor)
contida no Anexo I da Lei n° 9.503, de 23/09/1997 - Código de Trânsito Brasileiro.
11. A partir destes valores, calcula-se o lucro de cada trimestre de 2008 aplicando-
se o coeficiente de 32% sobre os valores constantes da coluna " Saldo Trimestral -
Veículos (4)" para fins de IRPJ e de CSLL, e os coeficientes de 8% e de 12% sobre
os valores da coluna "Saldo Trimestral - Sucatas (6)" para fins de IRPJ e de CSLL,
respectivamente, colunas estas da planilha "Receitas Apuradas".
12. A aplicação do coeficiente de 32% acima mencionada justifica- se devido à
equiparação das atividades de compra e venda de veículos usados às de
consignação, à qual se aplica o mencionado coeficiente, conforme art. 519, § 1o,
inciso III, alínea 'a', do RIR/99 (IRPJ), art. 20 da Lei n° 9.249, de 26/12/1995, na
redação conferida pela Lei n° 10.684, de 30/05/2003 (CSLL), Parecer d a
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da Secretaria da Receita Federal (SRF) n°
45, de 17/10/2003, e Instrução Normativa SRF n° 152, de 16/12/1998.
13. Só para argumentar, note-se que, se fosse aplicado o coeficiente de 8% sobre
as receitas da venda de veículos no ano de 2008, a base de cálculo do IRPJ no ano
(R$ 388.046,27) seria maior do que a correspondente base obtida na forma
descrita acima (R$ 358.582,53).
14. Já em relação às receitas da venda de sucatas de veículos, como não se aplica
o disposto no art. 5o da Lei n° 9.716/98, aplicam-se, sobre tais receitas (coluna
"Saldo Trimestral - Sucatas" na planilha "Receitas Apuradas"), os coeficientes
mencionados (8% - IRPJ e 12% - CSLL) por força do disposto no art. 518 do RIR/99
(IRPJ) e no art. 20 da Lei n° 9.249/95, na redação conferida pela Lei n°
10.684/2003 (CSLL).
Tomando ciência dos fatos em 19/05/2011 o contribuinte insurge-se contra o feito
em peça impugnatória protocolada em 20/06/2011, advogando sua total improcedência.
Por meio do acórdão no 14-86.091 a 10a Turma da DRJ/RPO julgou a impugnação
improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008 NULIDADE. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o fato gerador, a matéria
tributária e o sujeito passivo, se encontram plenamente identificados, bem como
quando o sujeito passivo tomou conhecimento dos atos processuais e teve o seu
direito de resposta e reação plenamente assegurados
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.107 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722296/2011-71
4
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. CSLL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
EQUIPARAÇÃO A OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO.
Para efeito de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devido pelas pessoas jurídicas optantes
pelo lucro presumido e que tenham como objeto social declarado em seus atos
constitutivos a compra e venda de veículos automotores, considera-se receita
bruta das operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, a
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do veículo. Sobre essa
receita bruta, auferida no período de apuração, aplica-se o percentual de trinta e
dois por cento (32%) previsto para as atividades de prestação de serviços em
geral.
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. CSLL. SUCATA DE AUTOMÓVEIS USADOS.
Na sistemática da apuração tributária pelo lucro presumido a compra e venda de
sucata de veículos usados não se subsume ao regime de apuração da base
imponível mediante a dedução do seu custo de aquisição, mas sim pela incidência
do percentual de presunção diretamente sobre a receita bruta da operação
mercantil da venda.
Impugnação Improcedente
Intimado do acórdão em 27/06/2018 – fl.409, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 26/07/2018 (Solicitação de Juntada de Documentos à fl.411), alegando em síntese:
 Preliminar - Nulidade por Cerceamento de Defesa: de forma genérica reitera
os argumentos da impugnação defendendo que o auto de infração
apresenta confusão na interpretação para o contribuinte, dificultando a sua
defesa.
 O auditor fiscal autuou a empresa, entendendo que a operação de compra e
venda de veículos usados deveria ser obrigatoriamente equiparada a uma
operação de consignação e, consequentemente, a uma prestação de
serviços, aplicando o percentual de presunção de 32% para IRPJ e CSLL sobre
a diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do veículo.
 A Recorrente atua na compra e venda de "carros batidos, recuperáveis ou
irrecuperáveis", também conhecidos como "salvados", adquiridos de
seguradoras e revendidos no mesmo estado, funcionando como
intermediadora. A empresa não conserta, desmonta ou vende peças avulsas.
 O auditor cometeu um erro ao considerar que a empresa vende "sucata" e
ao equiparar a atividade a uma prestação de serviços, sendo que "sucata" é
diferente de "veículo irrecuperável" e a atividade é de simples compra e
venda.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.107 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722296/2011-71
5
 A Lei no 9.249/95 estabelece a regra geral de cálculo da base de cálculo para
IRPJ em 8% e para CSLL em 12% sobre a receita bruta. A Lei no 9.716/98, em
seu Art. 5o, oferece uma opção ("poderão equiparar") para as pessoas
jurídicas que compram e vendem veículos automotores equipararem, para
efeitos tributários, as operações de venda de veículos usados como
operação de consignação, aplicando 32% sobre a diferença entre valor de
alienação e custo de aquisição.
 A Receita Federal, por meio de Instruções Normativas (como a IN/SRF no
152/98, revogada pela IN/SRF no 247/2002), interpretou essa opção como
obrigatória. A Receita Federal não pode, por meio de ato normativo
secundário, suprimir uma opção concedida em lei ao contribuinte, ferindo o
princípio da legalidade tributária.
 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o
entendimento de que a atividade de compra e venda de veículos usados não
deve ser considerada prestação de serviços para fins de definição da
alíquota de IRPJ e CSLL, mesmo havendo autorização legal para equiparação
à consignação. O STJ entende que são simples operações de compra e
venda, não enquadradas nas exceções dos artigos 15 e 20 da Lei 9.249/95.
 A empresa Recorrente deve ter a opção de escolher entre a aplicação do
percentual de 8% e 12% sobre a receita bruta ou o regime de 32% sobre a
diferença entre aquisição e revenda, como um benefício fiscal.
 Arguiu efeito confiscatório da multa: a multa cobrada corresponde a
percentual acima de 52% (cinquenta e dois por cento) sobre o valor original
do alegado débito, indubitavelmente, verdadeiro confisco, ao arrepio do que
dispõe a Constituição Federal brasileira. Ou seja, para tal caso, foi imposta a
confiscatória multa quase igual ao valor da obrigação tributária originária,
especialmente por se tratar de órgão público.
 Requer: i) seja declarado nulo o auto de infração em comento com base na
preliminar apontada no item III do recurso; ii) o auto de infração seja
desconstituído, dado seu caráter confiscatório e iii) no mérito, a procedência
do teor exposto neste recurso, sendo reconhecido o equívoco da autuação
quanto ao IRPJ e CSLL por todas as razões expostas.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.107 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722296/2011-71
6
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo, entretanto deve-se avaliar os demais requisitos de
admissibilidade para conclusão acerca do seu conhecimento.
Como exposto trata-se de lançamento para exigência de diferença de IRPJ e CSLL
apurada em razão de equívoco na aplicação do coeficiente de presunção para fixação da base de
cálculo do Lucro Presumido. As atividades do contribuinte, delimitadas pelo lançamento,
envolvem a compra e venda de veículos usados e a compra e venda de sucata (veículos
sinistrados).
O acórdão recorrido julgou a impugnação do contribuinte improcedente, tendo – no
que tange à atividade de compra e venda de veículos usados – fundamentado a conclusão na
aplicação da Súmula CARF no 85: “Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art.
5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do lucro
presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta, correspondente à diferença entre
o valor de aquisição e o de revenda desses veículos.”
Neste cenário, por força do art. 101, III do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, o recurso não de ser conhecido:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
I - decisão plenária transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade, nos termos do §2o do art. 102 da Constituição Federal;
II - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; ou
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando, com
relação às decisões ou súmulas mencionadas nos incisos I a III:
I - houver outra matéria a ser apreciada; ou
II – o recurso voluntário contiver argumentação com os motivos de fato ou de
direito pelos quais o enunciado das súmulas ou as decisões não se aplicariam ao
caso concreto.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.107 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722296/2011-71
7
Assim, deixo de conhecer do recurso quanto ao ponto “coeficiente de presunção
das atividades de compra e venda de veículos usados”. Quanto aos demais argumentos recursais,
esses devem ser conhecidos.

Da Preliminar
Em sede de preliminar o contribuinte defende a nulidade do lançamento por
confusão na indicação dos dispositivos legais ao longo do auto de infração e relatório fiscal. Em
que pese a alegação, em sede recursal a parte limita-se a afirmar “(...) assim reitera os argumentos
apresentados na impugnação quanto ao cerceamento de defesa. Pois o auto de infração
apresenta confusão à interpretação do contribuinte e dificuldade dificulta sua defesa, o que é
proibido em lei”.
Neste contexto, inexistindo novos argumentos e diante do permissivo do artigo 114,
§12, I, do RICARF, transcrevo e adoto como razões de decidir a fundamentação do acórdão
recorrido:
Argui o contribuinte a nulidade do feito com supedâneo no art. 10, IV do Decreto
no 70.235/72, tendo em vista o cerceamento do direito de defesa, uma vez que os
autos estariam confusos em relação aos fundamentos legais em que se firmaram.
A razão não lhe sorri.
Isto porque todo o procedimento foi pautado em estrita observância dos
comandos legais e normativos que orientam o assunto, estando plena e
cabalmente identificadas a ocorrência do fato gerador, delimitada a matéria
tributária, calculado o montante do tributo devido e identificado o sujeito passivo,
requisitos essenciais para a constituição do crédito tributário mediante o
lançamento, nos moldes deduzidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional.
Nessa linha, os fundamentos legais em que se firmou a autuação encontram-se
plena, cabal e claramente identificados, tanto no corpo dos Autos-de-Infração
quanto em seus anexos, inclusive no Relatório Fiscal, bem como se encontram
descritos com clareza e precisão os fatos em que se pautou a Auditoria.
Com efeito, somente se reputam nulos os atos praticados por autoridade
incompetente ou quando deduzido com preterição do direito de defesa - ex vi do
art. 59 do citado Decreto no 70.235/72 -, não sendo este o caso dos autos em que
a Autoridade Fiscal se encontra plenamente identificada para o exercício de sua
competência, sendo certo que a impugnação ao quanto lançado instaurou a fase
litigiosa na qual o contribuinte exerceu, com propriedade, o contraditório e a
ampla defesa.
Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento.

Do mérito:
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.107 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722296/2011-71
8
No mérito, ainda em litígio o debate acerca da natureza jurídica da operação
realizada pelo contribuinte, se há caracterização da venda de sucata e, consequentemente, qual o
percentual de presunção aplicável. No entendimento do contribuinte sua atividade:
(...) consiste em adquirir os veículos salvados das seguradoras e revendê-los, na
mesma forma em que foram adquiridos, para terceiros, ou seja, a Autora não
conserta os veículos comprados, nem os desmonta; não retira peças, nem as
vende de forma avulsa; apenas revende os veículos recuperáveis e irrecuperáveis
no mesmo estado em que recebeu da Seguradora, como se pode observar nas
cópias das notas fiscais anexas, apenas a título de amostragem. Quando tais
veículos são vendidos é que poderá acontecer possível desmanche para a
comercialização da sucata. Na cadeia negocial a Requerente tem atividade
intermediadora de salvados, como se pode observar nas próprias notas fiscais
apresentadas das vendas realizadas no ano de 2008.
...
Assim, resta demonstrado o erro da autuação que em momento algum a
Recorrente vende sucata, e da mesma forma, a atividade não pode ser
considerada prestação de serviço (consignação em comissão), afinal, a negociação
intermediária realizada pela Autora é de simples operação de compra e venda de
veículos salvados (recuperáveis ou não recuperáveis).
Sem razão o contribuinte.
Importante destacar que não há nos autos elementos que possam afastar a
conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a venda de veículos sinistrados está sujeita ao
mesmo tratamento tributário de venda de sucatas. Tal conclusão é reforçada pela planilha
intitulada “Relação Sucatas” (fls. 108 e seguintes), pela Nota Fiscal cuja descrição do objeto é
“sucata veículo” (fls. 257) e certidão de “baixa” do Detran (fls. 258).

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.107 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722296/2011-71
9

Como dito a citada certidão do Detran, no exemplo constante dos autos, traz a
informação no sentido de o bem ter sido baixado em 19.06.2007, data anterior a respectiva venda
pelo contribuinte, ocorrida em 10.06.2008. Nestes termos, nos socorrendo das normas
regulamentares da matéria, não há como se sustentar a defesa de ter ocorrido “venda de veículo
usado”, pois segundo a Resolução no 011/98 do CONTRAN (vigente na época do lançamento e da
data de ocorrência dos fatos geradores) o veículo baixado em nenhuma hipótese pode voltar a
circular:
Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for
retirado de circulação nas seguintes possibilidades:
I – veículo irrecuperável;
II – veículo definitivamente desmontado;
III – sinistrado com laudo de perda total;
IV – vendidos ou leiloados como sucata.
...
§ 2o. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da
venda do veículo ou sua destinação final.
...
Art. 4o. Uma vez efetuada a baixa, sob nenhuma hipótese o veículo poderá voltar
à circulação.
Ora se a certidão de baixa de veículo deve ser lavrada antes da sua venda só há uma
conclusão possível: o contribuinte comprou sucata do detentor original e, por consequência,
vendeu sucata em operação subsequente (contribuinte afirma que faz mera revenda). Assim,
correta a conclusão no acórdão recorrido devendo ser mantido lançamento pela aplicação dos
coeficientes de 8% (IRPJ) e de 12% (CSLL) sobre o total das receitas provenientes da venda destas
mercadorias - sucatas, sem dedução do valor de aquisição.
No que tange à multa aplicada, o lançamento de ofício foi acrescido –
exclusivamente - da penalidade de 75%, nos exatos termos em que previsto na legislação: art. 74,
inciso I, da lei 9.430/96, aplicando-se a partir de 01.1997 a Taxa Selic acumulada mensalmente. De
toda sorte, pugna o contribuinte pelo provimento do recurso em razão da aplicação do princípio
da vedação ao confisco, previsto na Constituição Federal e aplicável às multas tributárias e ainda
por violação à razoabilidade e proporcionalidade.
Em que pese os argumentos postos, ao caso deve-se aplicar a Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.107 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722296/2011-71
10
A regra do não confisco está prevista na Constituição Federal e, independente do
debate acerca da sua aplicação às sanções de ato ilícito, para se concluir pela existência de
imposição confiscatória seria necessário declarar a inconstitucionalidade da penalidade aplicada o
que é vedado a este Tribunal Administrativo.
Nego provimento ao recurso também neste ponto.

Conclusão:
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso no que tange à exigência da
tributação da atividade de consignação. Na parte conhecida, afasto a preliminar de nulidade do
lançamento e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 459
DF CARF MF
Original